Tribunal: TJMT
Processo: 1040113-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040113-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 017.405.891-81 (AGRAVANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI No 13.964/2019. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição executória da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, em condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pena de multa, após a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 no art. 51 do Código Penal, submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 174 do Código Tributário Nacional ou ao prazo previsto no art. 114, inciso II, do Código Penal, quando aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa, embora considerada dívida de valor para fins de execução, mantém natureza jurídica de sanção penal, conforme previsão constitucional e legal.

4.
O art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, disciplina o procedimento executivo da pena de multa e as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, sem alterar o regime prescricional penal.

5.
Quando a pena de multa é aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, o prazo prescricional é o mesmo desta, nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal.

6.
Inexistindo decurso do prazo prescricional correspondente à pena privativa de liberdade aplicada, não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A pena de multa possui natureza de sanção penal, ainda que considerada dívida de valor para fins de execução.

2.
A alteração do art. 51 do Código Penal pela Lei no 13.964/2019 não desloca o regime prescricional da pena de multa para o Código Tributário Nacional.

3.
A prescrição da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade observa o prazo previsto no art. 114, inciso II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, “c”; CP,
arts
. 51, 109, II, e 114, II; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução Penal no 1000188-27.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23.03.2022; TJMT, Agravo em Execução Penal no 1025214-95.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.12.2020; TJMT, Agravo em Execução Penal no 1025885-21.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.01.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal,
interposto por
Ademir Oliveira da Conceição
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória da pena de multa imposta ao agravante.

A decisão agravada, mantendo o entendimento jurisprudencial
consolidado, fundamentou-se no fato de que a multa, apesar de convertida em dívida de valor para fins de cobrança, mantém a natureza de sanção penal, sendo o seu prazo prescricional regido pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal. Logo, quando aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, como é o caso, o prazo prescricional é o mesmo daquela, ou seja, 16 (dezesseis) anos, a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
(Id.

328415870
)
.

Consta dos autos que
Ademir Oliveira da Conceição
foi condenado, na ação penal n
.
3433-49.2013.811.0042, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, cumulada com 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pena de multa, sustentando que o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n
.
13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao considerar a multa como dívida de valor, implicaria a aplicação do prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A pretensão foi indeferida, conforme decisão que afastou a aplicação do art. 174 do CTN à pena de multa de natureza penal, reafirmando o entendimento segundo o qual a sanção pecuniária, mesmo considerada dívida de valor, submete-se ao prazo prescricional penal, conforme art. 114, II, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de agravo em execução, reiterando a tese de prescrição quinquenal da multa (art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN), sustentando que não houve qualquer cobrança da multa ou propositura de execução fiscal no quinquênio posterior ao trânsito em julgado
(id.
328415869
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a aplicação do art. 114, inciso II, do Código Penal, e a manutenção da decisão
(id.
328415872
)
.

O juízo
a quo
, ao examinar o agravo, manteve a decisão por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, remetendo os autos a este Tribunal
(id.
328415873
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
o
Procurador de Justiça
Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
interposto pela defesa
(id.
339663384
)
, conforme entendimento assim ementado:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MESMO PRAZO PREVISTO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a decisão impugnada. É tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

No mérito, a irresignação não merece o almejado provimento.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pena de multa imposta ao agravante Ademir Oliveira da Conceição, se deve observar o quinquênio do art. 174 do CTN ou o prazo previsto no art. 114, inciso II, do Código Penal, considerando-se a alteração promovida pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), que deu nova redação ao art. 51 do CP.

De início,
e
m que pese na pena de multa seja aplicada as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, o novo pacote anticrime em seu

artigo 51 do C
ódigo
P
enal
, estabeleceu a competência do juízo da execução penal para a execução da pena de multa, determinando que o procedimento de cobrança deverá observar as regras aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública
,
cumpr
indo
esclarecer que o art. 51 do Código Penal dispõe:

“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juízo da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.” (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Todavia, o referido dispositivo não tratou de prazo prescricional, mas tão somente das normas incidentes sobre a execução da pena de multa, especificamente quanto ao procedimento executivo e às causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Isso não implica a modificação da sua natureza jurídica de sanção penal, nem desloca o regime prescricional do Código Penal para o do Código Tributário Nacional.

A Constituição Federal, no art. 5o, XLVI, alínea “c”, prevê a multa como espécie de sanção penal.

Daí decorre a sua submissão ao regramento do Código Penal, notadamente ao art. 114, inciso II, que dispõe:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

II -
no
mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.”

No caso, a multa foi cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade (08 anos e 06 meses de reclusão), o que impõe a aplicação do prazo de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, inciso II, c/c art. 114, II, ambos do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante
, inclusive nas

Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
e em decisões
de minha relatoria,
prevalece que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa,
verbis
:

“(...)
A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, circunstâncias não alteradas pelo pacote anticrime, mantendo o caráter sancionatório da pena de multa, que, tem natureza penal (art. 5o, inciso XLVI “C” DA Carta Maior). (...) 4) Agravo ministerial provido para revogar a decisão que reconheceu a prescrição da pena de multa do
reeducando.
(
N.U 1000188-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO NA NOVEL LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XLVI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

O pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza
penal.“
A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada” (CP, art. 114, II).”

(N.U 1025214-95.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/12/2020)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INVIABILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DÍVIDA DE VALOR – PRAZO DO ART. 114, II – MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC 394591/AM) – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é
aquele previsto no artigo 114 do Código Penal. Precedentes do Tribunal Superior”
(N.U 1025885-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2021).

Ainda que a multa seja considerada “dívida de valor”, como previsto na nova redação do art. 51 do CP, tal qualificação não a desnatura como sanção penal, tampouco desloca o prazo de prescrição executória para os moldes do CTN, cuja aplicação limita-se às causas interruptivas e suspensivas.

Frisa-se que o
trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público ocorreu em 04/12/2013, e para a defesa, em 29/10/2015.

No caso dos autos, o trânsito em julgado para a defesa se deu em 29/10/2015, sendo o prazo prescricional de 16 anos, nos termos do art. 114, II c/c art. 109, II, ambos do CP. Logo, a prescrição ocorrerá apenas em 29/10/2031, inexistindo qualquer lapso a justificar o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEG
O
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026